Tribunal: TCU
Processo: 005.881/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegais os atos constantes das peças 3/5, relativos às admissões de Bruna Xinalen Pereira Correia, Juliana da Silva Toledo e Felícia Servin Trizotte, negando-lhes os correspondentes registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe o deslinde da Ação Pública Civil 0000059-10.2016.5.10.0006, em sede recursal, até resolução final, e, caso o resultado seja em desfavor das interessadas, torne sem efeito os atos de suas admissões, com o subsequente cadastramento dos respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. acompanhe o deslinde da Ação Pública Civil 0000059-10.2016.5.10.0006 até resolução final; 9.4.2. arquive os autos.